Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708309-86.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO, VALDEREZ DE MELO CARDOSO APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por LEOPOLDO DIONISIO CARDOSO E OUTRO em face de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA objetivando a liberação de hipoteca sobre imóvel dado em garantia e indenização por danos morais. Na Apelação de ID 48235838, os apelantes requerem antecipação da tutela recursal a fim de determinar que a apelada proceda à imediata baixa da hipoteca do imóvel. Em contrarrazões a empresa apelada suscita a preliminar de violação do princípio da dialeticidade. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, em razão da sua inadequação, e sobre a preliminar aventada em contrarrazões. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 14:20:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador